Tribunal: TJDFT
Processo: 0748899-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS. REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE VERIFICADA. MEDIDA DEFERIDA.
1. O pedido, apesar de não esclarecer atuarialmente a hipossuficiência, o histórico do requerente e família desvelam revés contundente e compatível com a situação de hipossuficiência justificadora da gratuidade de justiça almejada.
2. Deu-se provimento ao recurso.